Tribunal: STF
Processo: AI 93597
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
-COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO FEDERAL ADMITIDA COMO
ASSISTENTE. INTERESSE JURÍDICO. -INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A
SÚMULA 556 DO S.T.F. -NÃO-OCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.